Tribunal: CARF
Processo: 16682.902803/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.902803/2011-70
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.056 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
BNDES PARTICIPACOES SA BNDESPAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)), Regis
Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.902803/2011-70
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte em face do V.
Acórdão de no 1401-002.210 da Colenda 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, que
julgou em sessão de 22/02/2018 o recurso voluntário que discutia as DCOMPS entregues e a
composição do seu saldo negativo.
02 – A ementa do Acórdão recorrido e o de embargos estão assim transcritos e
registrados, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A manutenção em boa guarda de documentos comprobatórios de pedido de
compensação e de ressarcimento de tributos administrados pela Receita Federal
precede à própria entrega do PER/DCOMP, razão pela qual indefere-se pedido de
diligência adicional ou de apresentação de documentos após o prazo concedido pela
fiscalização.
RECONHECIMENTO DO IRRF SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO (JCP). EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em regra, aplica-se o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do IRRF
incidente sobre a operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição do
reconhecimento do crédito de IRRF para período de apuração imediatamente
posterior (i) quando a fonte pagadora não informou ao beneficiário do pagamento
que efetuaria o crédito ou pagamento do JCP no ano corrente, apenas o fazendo no
período posterior; (ii) que o reconhecimento da receita dos JCP também seja efetuado
em tal período posterior; e (iii) que o fisco não seja prejudicado em razão desse
reconhecimento.
No caso concreto, não há comprovação de que a recorrente desconhecia do
creditamento dos JCP no próprio ano de 2004. Pelo contrário, tudo indica que a
recorrente intentou apenas considerar o crédito de IRRF no ano em que recebeu os
JCP, razão pela qual indefere-se o pedido de aproveitamento de crédito em período
posterior.
ART. 100 DO CTN. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA
Não havendo dúvidas quanto à matéria de infrações e penalidades, imperativo o
afastamento de pedido de exoneração de penalidades, da cobrança de juros de mora e
da atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Em não havendo contradição no v. acórdão embargado a ser suprido, não se justifica
o acolhimento dos aclaratórios.

Fl. 1519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

03 – Pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 1.393/1.397 confirmada pelo de
agravo de e-fls. 1.501/1.511 foi dado seguimento parcial ao recurso do contribuinte para
questionar a seguinte matéria: “descumprimento do regime de competência”.
04 – Houve contrarrazões pela Fazenda Nacional às e-fls 1.486/1.498. O processo
foi distribuído para essa C. Turma da CSRF de acordo com os termos das Portarias CARF no
22.564/2020 e 12.202/2021 que estendeu temporariamente à essa 2a Turma as matérias
constantes do seu anexo único para processar e julgar os recursos que versem sobre as matérias
da 1a Turma da CSRF sendo esse o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
Paradigma 1102-00.115
05 - O recurso é tempestivo contudo existe preliminar de não conhecimento por
parte da Fazenda Nacional sob as seguintes alegações: falta de semelhança fática uma vez que o
acórdão recorrido e os paradigmas estão baseados na análise em fatos e elementos de prova,
havendo um quadro probatório diverso entre eles. Além disso alega a falta de interesse de agir da
recorrente em virtude de maior parte dos créditos foram indeferidos com base em dois
fundamentos.
06 – Trago a colação parte da decisão recorrida sobre a questão de competência,
avaliada pelo despacho de admissibilidade:
RECONHECIMENTO DO IRRF SOBRE RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). EXCEÇÃO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em regra, aplica-se o regime de competência ao reconhecimento do JCP e do IRRF
incidente sobre a operação. Excepcionalmente, admite-se a transposição do
reconhecimento do crédito de IRRF para período de apuração imediatamente posterior
(i) quando a fonte pagadora não informou ao beneficiário do pagamento que efetuaria
o crédito ou pagamento do JCP no ano corrente, apenas o fazendo no período
posterior; (ii) que o reconhecimento da receita dos JCP também seja efetuado em tal
período posterior; e (iii) que o fisco não seja prejudicado em razão desse
reconhecimento.
No caso concreto, não há comprovação de que a recorrente desconhecia do
creditamento dos JCP no próprio ano de 2004. Pelo contrário, tudo indica que a
recorrente intentou apenas considerar o crédito de IRRF no ano em que recebeu os
JCP, razão pela qual indefere-se o pedido de aproveitamento de crédito em período
posterior.

07 – Vale lembrar que o acórdão recorrido avaliou por itens cada crédito de IRRF
dos itens 01 a 11 e o de juros sobre capital próprio fez a parte. Em seu Recurso Especial o
Fl. 1520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

contribuinte reconhece que Acórdão recorrido tem por base dois fundamentos principais às e-fls.
1.313/1.315:
Em resumo, ao negar provimento ao pedido de homologação de diversos créditos
pleiteados pela recorrente, o acórdão ora recorrido valeu-se de dois argumentos
principais:
Descumprimento do regime de competência
(...)
Ausência da documentação comprobatória do crédito.
08 – Enquanto isso o paradigma apenas fala sobre a questão da competência dessa
forma:
A Turma de Julgamento não acolheu a ponderação do contribuinte ao argumento de
que a norma que obriga a pessoa jurídica a apropriar as receitas e despesas segundo o
regime de competência atende, entre outras finalidades, à de assegurar a incidência do
imposto de renda sobre uma base de cálculo coerente, capaz de espelhar, tão fielmente
quanto possível, o verdadeiro lucro da entidade econômica, e que, por esse motivo,
exige-se que o aproveitamento do imposto de renda retido na fonte, para fins de
compensação com o imposto devido, seja feito no mesmo período cm que as receitas
correspondentes foram tributadas.
Ocorre que a própria legislação tributária admite que o contribuinte não seja
penalizado simplesmente por não ter observado o regime de competência, desde que
não tenha havido prejuízo para o fisco.
09 – No caso, entendo pertinentes a preliminar da PGFN, pois verificando o
contexto de cada item dos créditos analisados pelo Acórdão recorrido (alguns procedentes)
verifico que o seu contexto existe conteúdo comprobatório, inclusive os de juros sobre capital
próprio e portanto, da mesma forma que afirmado em razões recursais o voto tem 2 fundamentos
independentes entre si, sendo que o não conhecimento da matéria sobre o conteúdo probatório
feito no despacho de admissibilidade (por isso parcial conhecimento inclusive com agravo) na
minha ótica, faz o recorrente não ter interesse de agir.
10 – Na própria ementa a decisão recorrida diz que não deixa de aplicar o regime
de competência que seria a regra, mas existem excepcionalidades na regra que exigem a
avaliação do contexto probatório para a sua aplicação, e portanto, diante do não conhecimento da
segunda matéria pelo despacho de admissibilidade entendo que não deve ser conhecido o recurso
especial.
11 – Na realidade o contribuinte pretende transformar o seu recurso especial em
uma instância revisora de documentos para os seus Per/Comps, uma vez que tais documentos já
foram analisados pela Fiscalização, pela DRJ e pela Turma Ordinária e agora pretende utilizar a
C. CSRF como unidade da DRF para busca de documentos nos autos para avaliação de seus
pretensos créditos. Pelo contexto decisório não o assunto requer alta análise probatória havendo
inclusive se houver o conhecimento, necessidade de baixar os autos em diligência, sendo certo
que sequer a recorrente trata em seu recurso do que necessita e sequer pretende com a revisão do
julgado.
Fl. 1521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

12 – Vejamos alguns pontos do voto condutor do acórdão recorrido acerca da
questão probatória que foram devidamente debatidos pela PGFN em preliminar de não
conhecimento e outros indicados por esse Relator:
“No caso, o que percebo é a morosidade da recorrente em contabilizar o valor do
IRRF. Não há comprovação de que efetivamente a fonte pagadora apresentou informe
de rendimentos com tamanho atraso. Por exemplo, a contabilização do IRRF da
empresa Tractebel Energia S/A, CNPJ 02.474.103/000119, foi efetuada em 20/04/2005,
ou seja, quase 4 meses após a apuração do JCP por parte da fonte pagadora.”
(...)
“ Item 2 CCE Indústrias Eletrônicas S/A (CNPJ 03.950.583/000100)
(...)
Como visto, a empresa não apresentou o informe de rendimentos. Tampouco, a fonte
pagadora informou o valor retido na DIRF.
Além disso, percebo que os rendimentos a retenção na fonte se referem ao período de
2004, conforme também concluiu a DRJ. Aceitar a retenção na fonte de período que
não se refere ao ano-calendário de 2005, é violar o princípio contábil da competência,
de modo que deve ser afastado o argumento da recorrente.”
(....)
“A DRJ indeferiu o pedido do crédito porque o informe de rendimentos juntado pela
recorrente indica que ela é a fonte pagadora, e não a beneficiária do rendimento.”
(....)
A DRJ indeferiu o pedido do crédito de R$ 2.366,81 porque a empresa não apresentou
documentos que comprovassem o direito creditório.”
(....)
“No recurso voluntário, a recorrente alega que apresentou ficha contábil em que foi
registrado o lançamento de IRF (...)
(...)
Com muito custo, consegui achar a ficha contábil apresentada pela empresa (efl.
1.006). Apesar de constar valores supostamente retidos, incluindo o valor de R$
2.366,81, o fato de a empresa não ter apresentado o informe de rendimentos somado ao
fato de que, na peça impugnatória, informou que estava diligenciando junto à fonte
pagadora para que ela apresentasse a DIRF, mas que, como visto, restou improfícua
sua tentativa (...)
(....)
A DRJ manteve a glosa do crédito de R$ 11.398,45 porque a empresa não comprovou a
retenção do IR no período de 11 e 12/2005 e que, mesmo que existam DARFs no
montante do crédito indeferido, não há prova de que tais recolhimentos se refiram aos
rendimentos decorrentes da Debêntures emitidas pela fonte pagadora.
(...)
Apesar de seus argumentos, a empresa não trouxe nenhum documento que comprovasse
o erro cometido no preenchimento da DCOMP, razão pela qual nego provimento
quanto este ponto, mantendo a glosa de R$ 253,07.
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

13 – Se o intuito da recorrente, é de afastar as ponderações expostas pela decisão
de piso nas passagens abaixo quando ela trata do regime de competência, entendo que a questão
foi dirimida muito mais no campo do aspecto probatório que apenas em tese pela
inaplicabilidade do regime de competência, sendo que houve a pontuação de falta de documentos
inclusive.

14 – A recorrente indica meras passagens do voto recorrido fora do contexto
decisório como se estivesse apenas “em tese” a decisão recorrida aplicando o descumprimento
do regime de competência apenas para a matéria ser conhecida, contudo não indica a motivação
da decisão recorrida para entender dessa forma, portanto vamos ao voto em seu contexto correto
estando grifado o texto posto no recurso especial:

“A DRJ indeferiu o pedido do crédito de R$ 275.000,00 porque o documento
apresentado pela ora recorrente, para fins de comprovar o crédito, evidencia que o
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

crédito teve origem no ano de 2004, e não de 2005, como informou a recorrente no
PER/DCOMP.
A empresa, por sua vez, argumenta que apresentou ficha contábil de 18/05/2005.
Como visto, a empresa não apresentou o informe de rendimentos. Tampouco, a fonte
pagadora informou o valor retido na DIRF. (MOTIVAÇÃO destaquei)
Além disso, percebo que os rendimentos a retenção na fonte se referem ao período de
2004, conforme também concluiu a DRJ. Aceitar a retenção na fonte de período que
não se refere ao ano-calendário de 2005, é violar o princípio contábil da competência,
de modo que deve ser afastado o argumento da recorrente.”
______________________________________________________________________
“A recorrente informa que os rendimentos decorrem de recebimento de debêntures e
justifica que o valor fora considerado na apuração de 2005, tendo em vista que a fonte
pagadora efetuou o pagamento das debêntures ao acionista controlador da recorrente
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES (CNPJ
33.657.248/000189). Ao apurar o erro, o BNDES transferiu os valores para a conta da
recorrente nos dias 05/01/2005 e 10/01/2005. Em razão disso, a recorrente considerou
o valor de R$ 1.225.346,96 no período de apuração de 2005. (FATOS E MOTIVAÇÃO,
destaquei)
Não obstante todos os argumentos trazidos pela recorrente, é notório que o rendimento
foi auferido e pago no ano de 2004, e que o IR Fonte foi descontado também no ano de
2004. Não há razão nenhuma para que o referido valor tenha sido reconhecido no ano
de 2005, mesmo com o equívoco alegado pela recorrente.”
______________________________________________________________________
“A recorrente alega que o indeferimento dos créditos de IRRF incidente sobre o
recebimento de JCP advém da violação ao regime de competência. Segundo a
recorrente, a DRJ alegou que o IRRF deveria ser apurado no ano em que a fonte
pagadora apurou o JCP, qual seja, em 2004, e não em 2005 como fez a ora recorrente.
A recorrente, por sua vez, alega que não teve conhecimento do pagamento do JCP no
ano de 2004, mas tão somente em 2005. Desta forma, não havia como contabilizar uma
receita, e por conseguinte o crédito decorrente do IRRF. Apresenta ainda fundamento
legal, contido no art. 2o da IN SRF no 41/1998, para demonstrar que a fonte pagadora
teria até o dia 10 do mês subsequente para entregar os informes de rendimentos aos
beneficiários in casu, a recorrente, e não o fez.
Pede que seja feita diligência para que as fontes pagadoras se manifestem sobre o
atraso na entrega dos informes de rendimentos. (MOTIVAÇÃO/FATOS destaquei)
Além disso, alega que o fisco não foi prejudicado em razão do aproveitamento do
crédito no ano de 2005, e que deve ser aplicado o teor do § 5o do art. 6o do Decreto-Lei
no 1.598/1977:
(...)
Pois bem. Entendo que o creditamento do JCP também deve seguir o regime de
competência. É o que prega o disposto na IN SRF no 29/1996:
(...)
Por outro lado, a fonte pagadora deve informar a proposta de pagamento de JCP à
empresa beneficiária em tempo hábil, suficiente para que esta contabilize a receita dos
juros e subsequentemente possa aproveitar o crédito surgido com o IRRF. A redação do
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

inciso II do art. 2o da IN SRF no 41/1998 c/c com o art. 4o da mesma norma assim
dispõe:
(...)
Da conjugação dos dispositivos legais acima descritos, entendo que se pode aceitar o
crédito de IRRF no ano de 2005. Entretanto, esta exceção parte de premissas que não
vejo terem sido preenchidas no caso concreto. A recorrente deveria comprovar que a
comunicação pela fonte pagadora se deu no ano de 2005. E não é o que vejo no caso
concreto.
A recorrente deveria comprovar que a comunicação pela fonte pagadora se deu no ano
de 2005. E não é o que vejo no caso concreto.
No caso, o que percebo é a morosidade da recorrente em contabilizar o valor do IRRF.
Não há comprovação de que efetivamente a fonte pagadora apresentou informe de
rendimentos com tamanho atraso. Por exemplo, a contabilização do IRRF da empresa
Tractebel Energia S/A, CNPJ 02.474.103/000119, foi efetuada em 20/04/2005, ou seja,
quase 4 meses após a apuração do JCP por parte da fonte pagadora.
Apesar de constar o valor no informe de rendimentos de 2005 da fonte pagadora efl.
236 , não há como afirmar que a recorrente não sabia do pagamento do JCP. Veja-se
no informe de rendimentos que há informação de que o pagamento foi efetuado em
2005, mas não há prova de que o creditamento do JCP já não havia sido informado no
ano de 2004. E esta minha digressão se confirma quando se analisa o JCP creditado no
ano de 2005, que também faz parte do informe de rendimentos do próprio ano de 2005.
Vejase: (...)
______________________________________________________________________
15 – Pela análise acima, verifica-se que a contribuinte retirou de contexto todo o
conteúdo do voto para fazer subir apenas as passagens relacionadas ao regime de competência
sem explicitar de forma clara e precisa os fundamentos do voto recorrido a fim de fazer o cotejo
com os elementos fáticos com o acórdão paradigma.
16 – Muito provável que diante de todos esses apontamentos descritos de forma
objetiva e fundamentada com base nos elementos fáticos do acórdão recorrido a Turma
paradigmática teria entendimento diverso, pois no caso o assunto não é simplesmente uma
simples glosa decorrente do descumprimento do regime de competência, mas existem passos
antecedentes relativos a comprovação e maiores esclarecimentos da recorrente para demonstrar
seu direito creditório, além de alguns pontos exigindo diligências a pedido da contribuinte.
17 – Tal ônus de seu direito ao crédito lhe compete. E para afastar de vez o
conhecimento vejamos um dos fundamentos do acórdão paradigma para dar provimento ao
recurso na ocasião, verbis:
De fato, se o contribuinte traz documentos hábeis emitidos pelas fontes pagadoras, que
comprovam a retenção, não é licito glosar compensações com base em informações
obtidas nas DIRF. Ocorre que os documentos trazidos pela interessada comprovam
retenções nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro,
novembro e dezembro de 2001, não havendo uma única retenção relativa ao mês de
outubro.
18 – Isso prova que todo o conteúdo do voto recorrido está baseado em elementos
de prova, e não de glosa em decorrência de não atendimento a regime de competência. O
acórdão paradigma reconheceu o crédito do contribuinte por entender que as retenções estavam
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.056 - CSRF/2a Turma
Processo no 16682.902803/2011-70

comprovadas, ao contrário do acórdão recorrido que reconheceu pequena parte e ainda assim
mediante grande instrução probatória e análise fática.
19 – Pelo exposto deixo de conhecer do recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1526
DF CARF MF
Original